Tribunal: TJSP
Processo: 2019718-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer o arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da exceção. Cabimento. Modificação da taxa de juros resultará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer o arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da exceção. Cabimento. Modificação da taxa de juros resultará na redução da dívida. Princípio da sucumbência. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Fixação dos honorários, porém, que deve se pautar pelo art. 85, §8o, do CPC. Necessidade de observância da natureza e complexidade da causa. Expressão "inestimável" pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.